Tribunal: TJDFT
Processo: 0732212-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732212-24.2024.8.07.0001 RECORRENTE: EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, THALES VIEIRA DE OLIVEIRA, DIONICE MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. MÉRITO. INTERVENIENTE GARANTIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. HIPOTECA PRESTADA POR TERCEIRO. VALIDADE COMPROVADA. VÍCIOS INEXISTENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. PERCENTUAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência de cerceamento de defesa; de nulidade da garantia prestada pelo autor e de correção dos honorários advocatícios arbitrados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento e indeferir a produção de provas irrelevantes para o deslinde da causa, conforme preceituam os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. 3.1. No caso dos autos, inverossímil cogitar que as provas pretendidas forneceriam informações relevantes sobre os fatos e seriam determinantes para o deslinde da matéria. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 4. Nas cédulas de crédito bancário consta previsão expressa de constituição de hipoteca pelo apelante, com sua assinatura, designação como interveniente garantidor e clareza sobre a assunção do risco quanto às obrigações do emitente. 5. O coproprietário pode validamente gravar sua parte ideal de bem imóvel, mesmo sem a anuência dos demais, não sendo necessária a outorga uxória em caso de divórcio anterior ao compromisso assumido. 6. Eventual arrependimento do apelante em relação à garantia prestada não é capaz de macular o negócio jurídico principal, e não justifica o reconhecimento de qualquer nulidade. Não houve demonstração de dolo, erro essencial ou desvio de finalidade. 7. “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) 8. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do Código de Processo Civil. 8.1. No caso dos autos o valor da causa não é irrisório nem inestimável, sendo incabível a fixação dos honorários de forma equitativa. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, recurso não provido. Sentença mantida. No especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, amparado na negativa de prestação jurisdicional, não obstante a oposição de embargos declaratórios; b) artigo 1.647, inciso I, do Código Civil, sustentando ser nula a hipoteca registrada sobre bem imóvel sem a anuência da coproprietária e identificação precisa da base contratual e da extensão do gravame; c) artigo 373, inciso II, do CPC, afirmando que o acórdão indeferiu prova testemunhal e pericial postulada com o fim de elucidar questões relevantes para o deslinde do feito; d) artigo 3o da Lei 8.009/1990, sob o argumento de que não houve, por parte do órgão julgador, exame das condições de bem de família e da incidência ou não das exceções legais e de ônus probatório; e) artigo 85, §§ 2o e 11, da Lei Adjetiva Civil, aduzindo que o aresto impugnado majorou desproporcionalmente e sem fundamentação os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, indica negativa de vigência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, expondo que o indeferimento de provas essenciais à conclusão da demanda configura óbice ao acesso efetivo da tutela jurisdicional, além de ferir as garantidas do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. b) artigo 93, inciso IX, invocando ausência de fundamentação no tocante à extensão do gravame hipotecário em bem comum, ao indeferimento de provas essenciais e à majoração da verba honorária. Nas contrarrazões, as partes recorridas pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, os preparos são regulares e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, “na medida em que o Juízo ordinário dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.190.593/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, DJEN 3/10/2025). De igual sorte, o inconformismo não prospera lastreado na aventada afronta aos artigos 1.647, inciso I, do Código Civil, e 85, §§ 2o e 11, do CPC, pois, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador acerca da relação conjugal do recorrente, características do bem hipotecado e razoabilidade da porcentagem dos honorários advocatícios arbitrados, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O apelo não logra êxito no que se refere à suposta negativa de vigência ao artigo 373, inciso II, do CPC, porque é entendimento pacífico da Corte Superior que “O magistrado é o destinatário final da prova e pode indeferir a produção de provas que reputar desnecessárias, desde que fundamente a decisão, não havendo, nessa hipótese, cerceamento de defesa (CPC, arts. 370 e 371; STJ, AgInt no AREsp 1.638.733/SP)” (AREsp n. 2.785.737/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJEN 25/9/2025). O especial ainda descabe transitar em relação ao indigitado malferimento ao artigo 3o da Lei 8.009/1990, uma vez que “A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF para ambas as alíneas”. (AREsp n. 2.883.122/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, DJEN 26/9/2025). O recurso extraordinário não merece subir no que toca à dita transgressão ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “O Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário, não pode reexaminar fatos e provas para divergir das conclusões das instâncias ordinárias, conforme o teor da Súmula 279/STF” (ARE 1555079 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, DJe 16/10/2025). Com relação à aludida agressão ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371 (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Do mesmo modo, acerca da suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o STF, quando do julgamento do AI 791.292 (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, nos pontos destacados. No que concerne aos pedidos de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Logo, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031